Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739679-28.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA: “A penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pelo executado. INDEFIRO o pedido de intimação pessoal do executado para que indique bens passíveis de penhora, à míngua de efetividade da medida postulada, uma vez que o devedor está sendo assistido pela Curadoria Especial em razão de ter sido intimado acerca do presente cumprimento de sentença por edital. Promova o exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” O Agravante sustenta quea jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos, tendo em vista que o Agravado percebe proventos brutos superiores a R$ 6.000,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal "para determinar a imediata penhora de 20% do salário do Agravado". Ao final, o provimento com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (41564516). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. Sob essa perspectiva é possível divisar, pelo menos em princípio, a probabilidade do direito do Agravante. Não se identifica, todavia, risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição poderá ser implementada com eficácia. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator